Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM.

1. Constitui obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A obrigação da transferência junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, afinal, no direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição, nos termos dos artigos 1267 e 1268 do CC/02. Vale dizer, a partir do momento em que operada a aquisição do bem, via tradição, de plano, há modificação da titularidade do bem, in casu, do automóvel, devendo, portanto, arcar o novo proprietário com os consectários a ela inerentes, motivo por que há que ser responsabilizado pelos débitos relativos ao veículo advindos após a conclusão do negócio jurídico.

3. De ordinário, o simples atraso na transferência do bem não dá azo à indenização por danos morais. Todavia, no caso dos autos, há que se considerar que a autora enfrentou situação altamente constrangedora, pois recebeu notificações após a transação do veículo com imputação de infrações de trânsito e, ainda, teve seu nome vinculado a CDAs por débitos não pagos, além de tentar, por longo período, solucionar a questão de modo amigável.

4. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

5. Apelo não provido.